Tribunal: TJSP
Processo: 1007389-57.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO RECONHECE O DÉBITO - PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C. C. COMPENSAÇÃO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO RECONHECE O DÉBITO - PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C. C. COMPENSAÇÃO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – FINANCEIRA RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO, FRAUDULENTA OU NÃO, QUE JUSTIFIQUE O CANCELAMENTO COMO BUSCADO PELO RECORRENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.